Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-72.2025.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700783-72.2025.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNO MARCIO SILVERIO APELADO: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL MRV LTDA - ME DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80, incs. II, III e V, do Código de Processo Civil, e sobre a preliminar de inovação recursal formulados nas contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 79595555). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da apelação. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator